Tribunal: TJSP
Processo: 1047752-66.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Ação declaratória – Franquia – Decreto de improcedência – Afirmada invalidade do contrato de franquia frente à ausência de tempestiva entrega da COF - Cerceamento de defesa inocorrente – Atos jurídicos plenamente formalizados, mediante a elaboração de documentos – Posterior transação, concedida total quitação relativa ao contato extinto - Ausência de violação do artigo 10 do CPC/2015 – A

Ementa:
Ação declaratória – Franquia – Decreto de improcedência – Afirmada invalidade do contrato de franquia frente à ausência de tempestiva entrega da COF - Cerceamento de defesa inocorrente – Atos jurídicos plenamente formalizados, mediante a elaboração de documentos – Posterior transação, concedida total quitação relativa ao contato extinto - Ausência de violação do artigo 10 do CPC/2015 – A lei processual não poderia, ao contrário do proposto pela parte recorrente, levar à impossibilidade do Estado-Juiz promover a aplicação da legislação vigente, de conhecimento amplo e presumido de todos, de acordo com o exame da causa e a realização de juízo lógico dedutivo - Nulidade da sentença descaracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.